Tribunal: TJSP
Processo: 1019225-19.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de repetição de indébito. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Autor que faz jus ao abatimento dos valores referentes às matérias não cursadas em razão do aproveitamento do curso de graduação anterior. Incabível a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS

Ementa:
APELAÇÃO. ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de repetição de indébito. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Autor que faz jus ao abatimento dos valores referentes às matérias não cursadas em razão do aproveitamento do curso de graduação anterior. Incabível a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
I. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de repetição de indébito, proposta em face de instituição educacional. O autor, aluno do curso de Medicina, pleiteia reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, aduzindo que a Ré insiste na cobrança de serviços não prestados.
II. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o autor faz jus ao abatimento dos valores referentes às matérias não cursadas em razão do aproveitamento do curso de graduação anterior e; (ii) se é devida a devolução em dobro da quantia paga.
III. Razões de Decidir: A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A cláusula contratual que impede o abatimento proporcional das mensalidades é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada. O autor faz jus ao abatimento dos valores referentes às matérias não cursadas em razão do aproveitamento do curso de graduação anterior sob pena de enriquecimento ilícita da instituição de ensino que estaria cobrando serviço não prestado. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Conduta da Ré, porém, que não autoriza a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados, vez que pautada em cláusulas contratuais, neste ato julgadas abusivas. Sentença parcialmente reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo ao autor o direito de recebimento dos valores indevidamente pagos relativos às matérias aproveitadas.
Quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido. Sucumbência invertida.
IV. Tese de julgamento: 1. A cobrança por serviços não prestados é abusiva e gera enriquecimento ilícito. 2. Direito de aluno de abatimento no preço quando houver dispensa de disciplinas. 3. A restituição em dobro dos valores pagos é indevida, vez que a cobrança se deu com base em cláusulas contratuais, neste ato declaradas nulas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.